Tribunal: TJDFT
Processo: 0728479-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DOS MEIOS DISPONÍVEIS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. MEDIDA EXCEPCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu o pedido de citação por edital da parte executada, sob o fundamento de que não foram esgotados os meios disponíveis para sua localização, conforme exigido pelo art. 256, § 3o, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante das diligências realizadas pelo exequente, é possível autorizar a citação por edital na hipótese de não localização do executado.
III. Razões de decidir
3. A citação por edital, por se tratar de medida excepcional, exige a comprovação de que foram previamente esgotados todos os meios disponíveis para localização do devedor, inclusive consultas a bases de dados públicas e de concessionárias de serviços essenciais, conforme o art. 256, § 3o, do CPC e jurisprudência do STJ no Tema Repetitivo 102.
4. No caso, o indeferimento da citação por edital é legítimo quando não comprovadas diligências básicas em cadastros acessíveis à Fazenda Pública, como Detran, Neoenergia, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, Serasa e Serpro.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 256, § 3o; Lei no 6.830/80, art. 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 12.02.2014 (Tema Repetitivo 102); TJDFT, Acórdão 2010006, 0707565-31.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, j. 11.06.2025; TJDFT, Acórdão 1990753, 0735619-41.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 09.04.2025.